Tribunal: CARF
Processo: 10880.936363/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.936363/2011-31
ACÓRDÃO
3201-012.418 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA NIQUEL TOCANTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
NULIDADE. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO JULGAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
A diligência suprimiu as alterações demonstradas na decisão recorrida.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO
APRESENTADOS ANTERIORMENTE. DEDUÇÃO.
Na apuração do crédito presumido acumulado de cada trimestre são
deduzidos os montantes dos pedidos de ressarcimento deferidos
relativamente a trimestres anteriores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.418 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936363/2011-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário de fls. 254,
apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito da
DRJ/SP em fls. 236, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade de fls. 78 e
manteve o Despacho Decisório eletrônico de fls. 73.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Conforme consta no Despacho Decisório, a contribuinte requereu, através do
PER/DCOMP no 17950.29004.120410.1.7.01-0618, crédito relativo ao 1o
trimestre/2006, no valor de R$ 2.863.560,82, tendo sido deferido o valor de R$
81.188,76. O crédito solicitado refere-se a créditos básicos e crédito presumido de
IPI de que tratam as Leis no 9.363/96 e no 10.276/2001.
Na informação fiscal de fls. 193/201, a fiscalização apresenta o recálculo do
crédito presumido de IPI para o ano de 2005. Além disso, conclui que a
requerente não faz jus ao benefício porque no 1o trimestre/2006 se encontrava
no regime não cumulativo de apuração do PIS e COFINS. Constata-se na referida
informação fiscal, e no “Demonstrativo de Créditos e Débitos” (fl. 76) que o valor
glosado refere-se integralmente ao crédito presumido de IPI.
Regularmente cientificada, a requerente apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 78/91, na qual, em síntese, alega que:
- no ano-calendário de 2005 a Requerente se submetia ao regime cumulativo de
apuração do PIS/PASEP e da COFINS, uma vez que a mesma, diante da adesão ao
REFIS, optou pela sistemática de lucro presumido de apuração, conforme extrai-se
da própria informação fiscal relativa ao pedido de compensação efetuado pela
Requerente;
- uma vez que submetida ao regime cumulativo de apuração do PIS/PASEP e da
COFINS, a Requerente poderia creditar-se do IPI presumido durante o
anocalendário de 2005, razão pela qual transmitiu, dentre outros durante tal
período, o PER/DCOMP no 17950.29004.120410.1.7.01-0618, no qual fora
declarado crédito presumido de IPI no montante de R$ 2.785.202,09;
- a Autoridade Fiscal deixou de homologar referido crédito porque, no seu
entender, o crédito correspondia ã valores apurados no primeiro trimestre do
ano-calendário de 2006, sendo que, neste período, a Requerente estava sujeita ao
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.418 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936363/2011-31
3
regime não-cumulativo de apuração do PIS/PASEP e da COFINS, e, portanto, não
faria jus ao crédito;
- diferentemente do quanto consignado pela Autoridade Fiscal, o crédito
declarado pela Requerente refere-se à apuração realizada no quarto trimestre do
ano-calendário de 2005 e não no primeiro trimestre de 2006; em decorrência
disso, por se tratar de apuração realizada no último trimestre do ano-calendário
de 2005, não haveria como a Requerente aproveitar tal crédito em 2005, razão
pela qual o aproveitamento poderia se dar somente a partir de janeiro de 2006,
sendo irrelevante, neste caso, a qual regime de incidência do PIS e COFINS estava
sujeita a requerente durante o ano de 2006;
- a teor do disposto na Instrução Normativa SRF no 420/2004, a pessoa jurídica
produtora e exportadora que apure crédito presumido deverá apresentar
trimestralmente, de forma centralizada, pela matriz, até o último dia útil da
primeira quinzena do segundo mês subsequente ao trimestre de ocorrência dos
fatos geradores, Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) referente à fruição
do benefício nos trimestres encerrados, respectivamente, nos meses de março,
junho, setembro e dezembro, imediatamente anteriores.
- no terceiro trimestre de 2005 a Requerente apurou saldo acumulado de crédito
de IPI presumido no montante de R$ 12.028.712,00, ao passo que, no quarto
trimestre do mesmo ano-calendário, apurou crédito acumulado no valor de R$
14.810.914,09; a diferença entre os valores acumulados a título de crédito
presumido de IPI nos referidos períodos monta em R$ 2.782.202,09, ou seja,
corresponde ao valor declarado pela Requerente.
Por fim, requereu que seja reconhecido o crédito presumido de IPI atinente ao 4o
trimestre de 2005, com a consequente homologação da compensação declarada e
o cancelamento do lançamento efetuado pela Autoridade Fiscal.
A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/SP, foi
publicada com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDOS DE
RESSARCIMENTO APRESENTADOS ANTERIORMENTE. DEDUÇÃO.
Na apuração do crédito presumido acumulado de cada trimestre são deduzidos os
montantes dos pedidos de ressarcimento deferidos relativamente a trimestres
anteriores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido”
Em recurso voluntário o contribuinte solicitou a nulidade da decisão de primeira
instância em razão da alteração de critério jurídico, rebateu os novos argumentos de glosa da
decisão a quo e reforçou os argumentos de manifestação de inconformidade.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.418 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936363/2011-31
4
No julgamento realizado por essa turma em 13/12/2021, foi proferida resolução
convertendo o julgamento em diligência à repartição de origem para que se confirme ou não a
existência de saldo do crédito presumido de IPI no 4o trimestre de 2005 passível de utilização na
compensação declarada nestes autos, elaborando-se, ao final, relatório conclusivo acerca dos
resultados da diligência.
Proferido despacho de diligência informando que não existe saldo de crédito
presumido de IPI no 4o trimestre de 2005, com base que não foi aceito do crédito presumido do
período, em sequencia a Recorrente apresenta manifestação alegando que a diligência realizada
não analisou todo o conjunto probatório, somente se restringindo que não existe crédito pois no
processo 10880.936362/2011-97 não reconheceu o crédito pleiteado e reforçou os argumentos
apresentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Utilizo aqui os parte do voto no qual foi convertido o julgamento em diligência para
iniciar as análises aqui tratadas:
“Com apontado pela recorrente, a turma julgadora a quo alterou o fundamento
da glosa e assim o fez de forma expressa, conforme trecho reproduzido da própria
decisão:
“Entretanto, como a própria a manifestante reiteradamente sustenta, o processo
administrativo fiscal é norteado pelo princípio da verdade material. Assim, o valor
de crédito presumido a ser reconhecido para o 4o trimestre/2005 deve se ater ao
valor efetivamente apurado para o período, mesmo que erroneamente a
autoridade fiscal tenha justificado o indeferimento do crédito presumido pela
mudança do regime de incidência do PIS e COFINS.”
Vejam que a própria turma julgadora antecedente, quando alterou o critério
jurídico da glosa, em oposição ao que determina o Art. 1461 do Código Tributário
Nacional, concordou que o despacho decisório fundamentou de forma
equivocada a glosa e reconheceu que a recorrente ainda estava submetida ao
regime cumulativo das contribuições.
Nenhum fato gerador novo surgiu aos autos!
A alteração de critério jurídico não possui validade no caso em concreto!
Ou seja, é incontroverso nos autos que o contribuinte transmitiu o Per/Dcomp no
1o trimestre de 2006 com crédito apurado durante o 4o trimestre do exercício de
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.418 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936363/2011-31
5
2005, oportunidade em que ainda estava submetida ao regime cumulativo de
apuração do PIS e da COFINS.
A glosa da autoridade fiscal de piso foi fundamentada da seguinte forma:
“... no ano-calendário de 2006 (janeiro a março), a empresa se encontrava no
regime não cumulativo de apuração, tendo inclusive entregue a Dacon do 1o
trimestre de 2006 e, portanto, não há que se falar em crédito presumido de IPI
nesse período. Não tem, portanto, direito ao crédito presumido de R$
2.782.202,09, pleiteado no mês de fevereiro de 2006”.
Na medida em que a turma julgadora antecedente identificou que o fundamento
da glosa não procedia, deveria ter convertido o julgamento em diligência em
busca da verdade material ou anulado o despacho decisório para que novo fosse
proferido, mas ao invés disso, decidiu apurar como se autoridade fiscal de piso
fosse e alterar o critério jurídico da glosa sob os seguintes fundamentos:
“A fiscalização apurou e apresentou, detalhadamente, na informação fiscal de fls.
189/197, o crédito presumido do ano de 2005, sem que houvesse, por parte da
interessada, qualquer contestação aos valores apresentados. À fl. 198, a
autoridade fiscal expressamente informa que não há saldo passível de
ressarcimento para o 4o trimestre de 2005, visto que em dezembro/2005 o
crédito gerado é negativo em R$ 838.192,24.
(...)Dessa forma, já foi deferido para os dois primeiros trimestres de 2005 o
crédito presumido de R$ 6.762.682,45 (R$ 3.569.367,17 do 1o trimestre + R$
3.193.315,28 do 2o trimestre). Como o valor acumulado apurado para o 4o
trimestre/2005 foi de R$ 2.164.981,49, não há crédito presumido a ser
reconhecido para o trimestre.” O contribuinte, por sua vez, rebateu os novos
argumentos da decisão e demonstrou que ambos os fundamentos da glosa
partiram de uma base inferior à real e também demonstrou que houveram
valores acumulados dos trimestres anteriores que não foram considerados. Para
tanto, juntou aos autos sua escrita fiscal e contábil, assim como Demonstrativos
de Apuração do Crédito Presumido do IPI – DCP’s e demonstrativos de apuração
dos crédito básico de IPI, calculados sobre as aquisições de insumos, materiais de
embalagens, produtos intermediário e matérias-primas.”
Da preliminar
A Recorrente alega de forma preliminar a necessidade de nulidade do acórdão
recorrido em razão a violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e confiança e da ofensa
aos artigos 145, 146 e 149 do CTN, em razão de suposta inovação dos critérios jurídicos do
despacho decisório.
Exatamente por essa alegação o julgamento anterior entendeu por bem converter o
julgamento em diligência para que fosse realizado, e com a devida diligência ocorrida a Recorrente
foi cientificada e permitida a manifestação da mesma, portanto sendo realizado o correto
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.418 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936363/2011-31
6
procedimento dentro do processo administrativo para que a Recorrente pudesse se manifestar
sobe todos os argumentos trazidos no presente processo.
Motivo pelo qual não verifico a existência de violação alegada pela Recorrente.
Do mérito
Ao realizar a diligência solicitada, o fiscal mais uma vez verificou que devido outros
processos administrativos e valores já utilizados em períodos anteriores a Recorrente não possuía
créditos para o ressarcimento solicitado no presente processo administrativo, não sendo possível
o aceito do pedido formulado pela Recorrente.
Em sua manifestação à diligência a Recorrente alega que não foi cumprida a
diligência solicitada rebatendo que o saldo credor solicitado foi somente do período de 4o
Trimestre de 2005, e a diligência fez uma análise dos saldos credores de outros períodos.
Contudo tal alegação não faz sentido no presente caso, pois a análise da diligência
foi exatamente para compor o crédito total existente da empresa em todo o período, por esse
motivo a necessidade de composição do saldo credor.
Posto isso fica claro que não é possível o crédito solicitado no presente PER/DCOMP
apresentado.
Além disso como já bem analisado na Resolução no 3201-003.268 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, não houve uma inovação na decisão, existiu uma
complementação do motivo para a negação do crédito pleiteado não sendo possível anulação da
decisão anterior.
Diante de todo o exposto voto em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 394
DF CARF MF
Original